Tribunal: TJBA
Processo: 8012993-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012993-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOANACY GARCIA LEITE PINTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1029 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em definir: a) a competência para processar e julgar cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, quando o valor da causa for inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e b) a ocorrência de litispendência, arguida pelo ente estatal, em razão da existência de outras ações ajuizadas pela mesma parte. III. Razões de decidir 3. A competência para processar execuções individuais de títulos judiciais formados em ações coletivas que tramitaram sob o rito ordinário é do juízo comum da Fazenda Pública, sendo irrelevante o valor atribuído à causa. Essa matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1029, cuja tese possui caráter vinculante. A aplicação desse entendimento é corroborada pelo próprio Agravado, que manifestou expressa concordância com as razões recursais. 4. Afasta-se a alegação de litispendência quando, apesar da identidade de partes, as ações se referem a vínculos jurídicos distintos. No caso, a Agravante demonstrou possuir duas matrículas funcionais diferentes junto ao Estado da Bahia, sendo cada ação referente a um vínculo específico, o que descaracteriza a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) necessária à configuração do instituto processual, nos termos do artigo 337, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento do feito originário. Tese de julgamento: "1. A competência para o processamento e julgamento do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva sob o rito ordinário é do juízo comum, ainda que o valor da execução seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em observância à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1029 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se configura litispendência quando as ações, embora possuindo as mesmas partes, fundamentam-se em relações jurídicas distintas, ausente a identidade de causa de pedir." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8012993-16.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, JOANACY GARCIA LEITE PINTO, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e declarar a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça